Tribunal: TJMT
Processo: 1014960-29.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014960-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CANDIDO DUARTE BRAGA NETO - CPF: 601.033.617-15 (AGRAVADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DE 1º GRAU – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – JULGAMENTO DO RECURSO PREJUDICADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A revogação da decisão impugnada via agravo de instrumento importa na perda superveniente do objeto recursal e, por consequência, prejudica o julgamento do respectivo recurso, na medida em que as partes não mais se encontram sob a égide da decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1014960-29.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014960-29.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ITAÚ SEGUROS S.A. contra a
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1014960-29.2021.8.11.0000,
diante da informação de
revogação da decisão agravada no feito de origem,
não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante em razão da superveniente perda do objeto recursal
(cf. Id. nº
98843481).

A agravante circunstancia que “
interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos principais que liberou valores ao agravado sem restar devidamente comprovado o direito. Paralelamente à interposição do referido recurso, foi protocolizada manifestação diretamente ao juízo de 1º grau demonstrando pontos incontroversos os quais necessitavam de análise, nesse sentido, a decisão que conferiu extensão à tutela incidental
(isto é, a decisão ora agravada)
foi revogada, determinando-se o prosseguimento do feito
”, contudo, “
após decisão proferida por este juízo declarando a perda do objeto do recurso, a magistrada de 1º grau, gerando insegurança jurídica, proferiu decisão novamente concedendo ao agravado o direito do levantamento da quantia pleiteada a título de 4 meses de diárias de incapacidade
”.

Afirma que a “
imprevisibilidade das decisões proferidas nos autos em 1º grau não coaduna com o princípio da segurança jurídica, prejudicando, ainda, o direito de defesa desta agravante,
(de modo que)
o presente recurso encontra justificativa no fato de que o recurso interposto anteriormente por esta agravante restou prejudicado ante a perda de objeto motivada pela revogação da decisão atacada
”, isto é, “
diante da reversão da decisão agravada nos autos de primeiro grau, e, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas requer o prosseguimento do Agravo de Instrumento
(...)
, a fim de obter a revogação da decisão que estendeu os efeitos da tutela concedendo ao agravado o direito de levantamento de quantia depositada nos autos sem que tenha sido dirimida a principal controvérsia existente nos autos, qual seja, a existência de cobertura contratual para o caso narrado
”.

Sustenta, nessa perspectiva, que “
não foi comprovado nos autos, tampouco justificado, eventual perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda originária
”, e que “
sequer resta comprovado o alegado direito, primeiro, pelo fato de que os documentos juntados aos autos não fazem prova da necessidade de afastamento pelo período descrito, verifica-se que não há nos autos prontuário médico que inclusive comprove a realização da alegada cirurgia. Em segundo lugar, o suposto afastamento pelo período narrado pelo agravado foi corroborado pelas informações trazidas pela Unimed Cuiabá, no entanto, não comprovam que a atividade do agravado, que é médico, não permanece ativa de forma particular, ou junto a outros planos de saúde que atendem a região onde atua. Em terceiro lugar, os autos principais tramitam até o momento tão somente a fim de liberar quantias ao agravado, sem providências a fim de dirimir a principal controvérsia que envolve o caso, a existência ou não de cobertura para o mal que acomete o segurado
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para seja retomado o processamento do agravo de instrumento e enfrentado o seu mérito pelo colegiado, e, de imediato, “
a
concessão da tutela antecipada incidental que concedeu novamente o direto de levantamento de valores nos autos
” (cf. Id nº 103123454).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao
Id. nº
106113495, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente improcedente.

Francamente, a tese recursal flerta com a completa ausência de dialeticidade, na medida em que é notável o fato de que a fundamentação mais se assemelha a uma queixa lamuriosa em relação à condução do processo em 1ª Instância do que a uma objeção dotada de relevância e consistência jurídica, afinal, o que o agravante pretende, com apoio em genérica invocação do princípio da segurança jurídica, celeridade, economia processual e instrumentalidade, é que, em desprezo a todas as regras mais elementares da sistemática recursal, e indo diretamente de encontro ao disciplinado pelo art. 1.018, §1º, do CPC, seja conhecido e provido o seu agravo de instrumento, a fim de reformar uma decisão diversa daquela que foi objeto da impugnação recursal, a qual não só não existia no momento da sua interposição, como também foi proferida em data posterior à própria decisão que dele não conheceu, ou seja, da decisão aqui agravada.

Recapitulando, em 29.07.2021, a decisão objeto do agravo de instrumento assim dispôs quanto à liberação dos valores depositados em Juízo:

“Diante da manifestação da parte autora, conforme id 60645888 e da comprovação da necessidade de quatro meses adicionais de licença, de acordo com o laudo de id 60647392, defiro o pedido e determino a expedição de alvará, mediante caução a ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, para o levantamento do valor de R$ 78.135,75 (setenta e oito mil cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), correspondentes a quantia referente a quatro meses de tratamento, mediante apresentação de relatório médico mensal, sob pena de devolução imediata dos valores, devendo o valor ser levantado por Larréa, Larréa & Menezes Advogados (CNPJ n. 20.700.306/0001-68, Banco do Brasil, agência n. 4042-8, conta corrente n. 50074-7).” (cf. Id. nº 61684498 dos autos de origem)

Em 23.08.2021,
ao sanear o feito, e em atenção à crítica do agravante à deliberação anterior, a MMª. Juíza revogou a decisão supracitada sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, o Autor, no id. 60645888, informou que o médico assistente dilatou o período de afastamento das atividades laborais para recuperação pós-operatório, tendo em vista que os resultados apresentados ainda não permitem a alta médica, requerendo o levantamento do montante correspondente a 04 (quatro) meses de tratamento, que soma a importância de R$ 78.135,75 (setenta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Ocorre que, o laudo anexo no id. 60647392, realmente consta que foram solicitados mais 04 (quatro) meses de tratamento fisioterápico a partir de 04/07/2021, porém, não indica afastamento das atividades laborais, razão pela qual, revogo a decisão lançada no id. 61684498, posto que não há documento médico que comprove afastamento do Autor de suas atividades.” (cf. Id. nº 62281226 dos autos de origem).

Em 30.08.2021, sobreveio a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que o seu julgamento restou prejudicado em função da revogação da decisão que tinha por objeto.

Em 10.09.2021, ao reavaliar a questão relativa à liberação de novos valores ao autor/agravado,
a MMª. Juíza assim decidiu:

“Analisando detidamente os autos e em atenção à comprovação do afastamento das atividades laborais pelo período de 04 (quatro) meses adicionais, a partir da data de 04/07/2021, conforme relatório médico acostado no id 64389077, amplio os efeitos da antecipação de tutela urgência para determinar a expedição de alvará, mediante apresentação de relatório médico mensal, sob pena de devolução imediata dos valores, devendo o valor ser levantado por Larréa, Larréa & Menezes Advogados (CNPJ n. 20.700.306/0001-68, Banco do Brasil, agência n. 4042-8, conta corrente n. 50074-7)”.

Não há informação quanto à interposição do recurso cabível para questionar essa última decisão, nem qualquer justificativa da impossibilidade da fazê-lo, sendo, no mínimo, curiosa a estratégia adotada pelo Itaú de, ao invés impugnar a decisão de 1º Grau via agravo de instrumento, conforme já havia feito em relação à decisão
do dia 29.07.2021
, e de acordo a boa técnica processual, interpor agravo interno para, primeiramente, tentar buscar a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, depositando as fichas na superação de um óbice processual que, a meu ver, é intransponível, seja porque não há utilidade a justificar a reforma de uma decisão já revogada, seja porque inexiste autorizativo legal ao “reaproveitamento” de um recurso anterior contra uma nova decisão, e, então, em um segundo momento, discutir o mérito do acerto decisório em liberar novos valores em favor do autor/agravado, e isso a ser feito com base em uma nova decisão, proferida após a interposição do agravo de instrumento, que, ao que tudo indica, utilizou de novos elementos vindos ao feito à formação da conclusão decisória.

O agravo de instrumento é recurso devotado à pretensão “
de reforma ou de invalidação da decisão
” (CPC, art. 1.016, III), e, assim sendo, se a decisão impugnada for superada/revogada, não há mais necessidade ou utilidade (interesse processual/recursal) que justifique o julgamento do mérito recursal, na medida em que as partes não mais se encontram sob a égide de tal decisão, daí porque se diz que o ocorreu a perda do objeto recursal e que restou prejudicado o seu julgamento.

Portanto,
desprovejo o agravo interno, e, diante da manifesta improcedência da pretensão recursal, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022